Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701585-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAN PINHO DOS REIS VILAR, WILLIAM DA SILVA EMILIANO, MARCOS AURELIO SOUSA PAZ, ANDERSON GERALDO DE CASTRO, VAMBERTO PEREIRA SOUTO, ANA PAULA PEREIRA SOUTO, ITALO DE ASSIS ROCHA DUTRA, IVAN CARLOS LIRA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. BOMBEIROS MILITARES DO DF. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A SUBTENENTES. PATENTE INFERIOR. PARTICIPAÇÃO. PROMOÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO REGIDA PELA HIERARQUIA. OBSERVÂNCIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória segundo o livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), não traduz cerceamento do direito de defesa, mas, ao revés, encontra-se em consonância com o que determina o art. 355, I, do CPC. 2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de que seja determinado que os apelantes (primeiros e segundos-sargentos) possam efetuar matrícula em Curso Preparatório de Oficiais que está em andamento ou no posterior que eventualmente surgir, e, ao final, se aprovados, sejam promovidos, em ressarcimento de preterição, pelo critério de merecimento, ao posto de SegundoTenente BM do Quadro de Oficiais Intendentes (QOBM/Intd), a contar de 21/08/2018, e, para a sexta apelante, a contar do dia 21/04/2021. 3. A carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, sendo que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme prevê o art. 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, instituído por meio da Lei n° 7.479/86. 4. A Constituição Federal estabelece, no art. 42, que "Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". As legislações que regem a corporação militar devem ser interpretadas de forma sistemática, compreendendo todo o sistema normativo regente do Corpo de Bombeiros, e não apenas de forma isolada. 5. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias para os militares, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a suspensão do Edital no 1/2016 questionada afigura-se em conformidade com a legislação de regência, não sendo possível promover um militar da graduação de Primeiro e Segundo Sargento à graduação de oficial Segundo-Tenente, por merecimento, sem ferir todo o sistema que rege a corporação. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 357, inciso II, 400, inciso I, e 489, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o juízo de primeiro grau “deferiu mas não permitiu a produção da prova ao julgar antecipadamente a lide, negando assim, vigência ao art. 357, II, do CPC, impedindo a produção da prova que demonstraria que o inciso III, § 3o, do art. 79 da Lei Federal no. 12.086/2009, deveria ter sido aplicado no caso concreto, já que os Recorrentes comprovariam que os subtenentes estavam DESABILITADOS para as promoções de 21/08/2018 e de 21/05/2021, devendo a seleção sub judice ter seguido o seu curso e alcançar, eventualmente, os Recorrentes na seleção interna.” Asseveram que o recorrido não exibiu o documento solicitado e não se manifestou no prazo previsto no artigo 398 do CPC. Enfatizam que configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Acrescentam que a decisão combatida não enfrentou os argumentos deduzidos no processo. Pedem, assim, seja decretada a nulidade do acórdão combatido, determinando o retorno dos autos para a produção da prova consubstanciada na exibição dos diplomas de curso superior dos subtenentes paradigmas e posterior julgamento do feito. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489 do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 357, inciso II, e 400, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028